Tribunal: STF
Processo: MS 38384
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reinaldo Pivatto formalizou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 9.106/2021 – 1ª Câmara (TC n. 015.837/2015-7), que julgou irregulares as contas prestadas pelo impetrante, referente ao Convênio Sinconv n. 703463/2009, bem como o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.



    Em 14 de março de 2022, proferi decisão denegando a segurança, ante a decadência da impetração.



    Irresignado, o autor da ação mandamental interpôs “RECURSO ORDINÁRIO”, alegando, após reiterar argumentos da petição inicial, que o pronunciamento impugnado merecer ser reformado, por ilegalidade do acórdão do TCU.



    Diz que o recurso ordinário está fundamentado no 105, II, “b”, da Constituição Federal e no art. 1.027 do Código de Processo Civil.



    Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300), porque evidenciado o direito líquido e certo pleiteado.



    Requer, ao fim:



    1. Em razão do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão que denegou a segurança do mandamus impetrado e determinando à autoridade coatora que suspender [sic] os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a exclusão do nome do impetrante no CADIN, bem como não execute os valores prescritos;



    2. Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil; 



    3. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento da União mesmo após a prescrição da pretensão punitiva. 



    4. Seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal nº 12.016/09.



    É o relatório. Decido.



    2 . Reputo que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que o impetrante valeu-se de modalidade incabível para o caso.



    O Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político (CF, art.102, II, “a” e “b”).



    A decisão impugnada por recurso ordinário não se enquadra na citada previsão constitucional, pois cuida-se de decisão monocrática por mim proferida em sede de mandado de segurança, o qual foi impetrado originariamente no Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, o recurso cabível na hipótese dos autos é o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil que prevê que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 



    Veja-se, ainda, o art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A interposição de recurso ordinário, configura erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, in verbis:



    Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Tomada de contas especial. Cobrança administrativa. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Relator no STF. Não conhecimento. 



    [...]



    2. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente no STF (CF/1988, art. 102, II, a). O recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 36051 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de setembro de 2019 - grifei)  



     



    “RECURSO ORDINÁRIO” EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. 



    - Não se revela admissível, porque inexistente, “recurso ordinário” contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. 



    [...]



    - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes.



    (MS 28.857 QO, ministro Celso de Mello, DJe de 20 de março de 2013 - grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário (CPC, art. 932, III, e RISTF, art. 21, § 1º), prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de abril de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator